Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003509-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), ADEMIR MARTINE JUNIOR - CPF: 825.870.601-25 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação declaratória de inexistência parcial de débitos cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica. Pretensão de suspensão da exigibilidade de faturas e impedimento de corte no fornecimento de energia elétrica. Débitos contestados no valor de R$ 8.765,97, alegadamente superiores ao consumo médio da unidade, sem prévia notificação ou acompanhamento técnico no procedimento de aferição do medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, em especial quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano decorrente da suspensão no fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A alegação de cobranças indevidas não foi acompanhada de prova suficiente da verossimilhança das alegações, notadamente pela ausência de histórico de consumo e outros elementos que evidenciem a irregularidade.

A essencialidade do serviço de energia elétrica, por si só, não autoriza a concessão da tutela sem a demonstração concreta de abuso por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para impedir corte de energia elétrica exige demonstração de verossimilhança nas alegações de cobrança abusiva. 2. A essencialidade do serviço, isoladamente, não justifica a medida quando ausente prova objetiva do abuso praticado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademir Martine Junior, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da ação declaratória de inexistência parcial de débito que move em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o agravante defende que a cobrança contestada é indevida
,
pois se refere a valores discrepantes e serviços não contratados. Afirma que a manutenção do corte de energia lhe impõe danos irreparáveis
,
visto que possui dois filhos menores e depende da eletricidade para atividades essenciais. Assevera que não foi previamente comunicado da possibilidade de corte, o que viola a legislação consumerista aplicável. Diante disso, requer o provimento do agravo para que seja determinada a manutenção do fornecimento do serviço até decisão final da ação principal.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 270442398).

As informações foram prestadas pela douta magistrada, mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 276804851).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência parcial de débitos manejada por Ademir Martine Junior em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, visando a declaração de inexigibilidade de débitos relativos a faturas de energia elétrica referentes ao período entre fevereiro e novembro de 2024, alegando serem indevidas por apresentarem valores excessivamente elevados, em comparação ao consumo médio anterior.

Sustenta que, apesar de suas tentativas extrajudiciais de resolução administrativa, inclusive via PROCON (Protocolo 24.11.0200.001.000181-3), não obteve solução satisfatória, sendo-lhe informado pela ré a inexistência de irregularidades, conforme resposta administrativa. Ressalta, porém, que o laudo de aferição do medidor foi elaborado de forma unilateral, sem sua ciência ou presença, em afronta à Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Indica que o valor global das faturas questionadas totaliza R$ 8.765,97 (oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), requerendo a substituição por valor médio dos doze meses anteriores a fevereiro de 2024, com exceção da fatura de julho/2024, aceita como correta (R$ 304,70).

Afirma ainda que já ajuizou três ações anteriores com fundamento em fatos semelhantes, todas relativas a faturas igualmente contestadas por suposta cobrança abusiva. Afirma, ainda que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes, o que lhe causou abalos de ordem moral e financeira, razão pela qual pleiteia, além da declaração de inexistência dos débitos, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das faturas questionadas, a abstenção da Ré em proceder ao corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de nº 6/2220666-8, bem como a retirada imediata de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, sendo o pedido de tutela de urgência indeferido pelo magistrado de origem (id. 179660919 – autos de origem).

Inconformado, o agravante defende que a cobrança contestada é indevida
,
pois se refere a valores discrepantes e serviços não contratados. Afirma que a manutenção do corte de energia lhe impõe danos irreparáveis
,
visto que possui dois filhos menores e depende da eletricidade para atividades essenciais. Assevera que não foi previamente comunicado da possibilidade de corte, o que viola a legislação consumerista aplicável. Diante disso, requer o provimento do agravo para que seja determinada a manutenção do fornecimento do serviço até decisão final da ação principal.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Dito isso, a pretensão recursal do agravante está ancorada na suposta abusividade das cobranças efetuadas pela concessionária agravada, no montante de R$ 8.765,97, a partir do mês de fevereiro de 2024. No entanto, após acurado exame dos autos e da documentação que instrui o recurso, constata-se a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida liminar.

Isso porque, em que pese afirmar que as faturas se revelam exorbitantes, não se acurou o agravante em apresentar histórico anterior ao período discutido, afastando, por certo, a verossimilhança das alegações.

No que tange ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, é certo que a energia elétrica constitui bem essencial, todavia, tal condição, por si só, não justifica a concessão da tutela quando ausentes elementos objetivos que revelem, com clareza, o abuso na conduta da concessionária. O perigo de dano há de ser demonstrado em correlação com a plausibilidade do direito alegado, o que, no caso em apreço, não se verifica.

Por conseguinte, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência, diante da necessidade de dilação probatória para o esclarecimento dos fatos.

Neste sentido, colaciono:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE
REVISÃO
DE FATURAS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO FORMULADO PARA SOBRESTAR A EXIGIBILIDADE DA FATURA PENDENTE, PROIBIR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE IRREGULARIDADE NA COBRAÇA DO CONSUMO APURADO –
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da
tutela
, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano, devendo ser negada quando ausentes referidos
requisitos
2. A suspensão de cobranças relativas às faturas de
energia
elétrica depende da demonstração suficiente da suposta disparidade entre o consumo registrado e o consumo real de
energia
no imóvel onde instalada, não havendo comprovação mínima do alegado, o
indeferimento
do pedido é medida que se impõem
”. (Rai n. 1010155-62.2023.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 01.08.23).

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025